Tribunal: TJSP
Processo: 3002963-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento - funcionalismo – servidores estaduais – cumprimento de sentença - percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – limites objetivos do título executivo - término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no

Ementa:
Agravo de instrumento - funcionalismo – servidores estaduais – cumprimento de sentença - percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – limites objetivos do título executivo - término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no 561.836, com repercussão geral – tema no 05) – impossibilidade de análise – inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC - matéria passível de arguição em sede de defesa na fase de conhecimento – violação à coisa julgada – precedentes deste E. Tribunal – regularidade do incidente – necessidade de apuração do valor devido – decisão reformada em parte para acolher parcialmente a impugnação – recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3002963-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados SUMIKO
AKAMATSU, LUCINEIA APARECIDA BRAYNER, CELIA APARECIDA
RODRIGUES DE ANDRADE, MEIRE APARECIDA AMARAL DE
OLIVEIRA e NORMA SUELY DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3002963-32.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravados: Sumiko Akamatsu e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 5a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16709)
Agravo de instrumento - funcionalismo servidores
estaduais cumprimento de sentença - percepção
de
montante
referente
à
conversão
dos
vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no
8.880/94 limites objetivos do título executivo -
término da incorporação do índice obtido na
remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória (RE no 561.836, com repercussão
geral tema no 05) impossibilidade de análise
inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC -
matéria passível de arguição em sede de defesa na
fase de conhecimento violação à coisa julgada
precedentes deste E. Tribunal
regularidade do
incidente
necessidade de apuração do valor
devido decisão reformada em parte para acolher
parcialmente a impugnação recurso parcialmente
provido

Agravo de instrumento manejado por Fazenda
Pública do Estado de São Paulo nos autos de cumprimento de
sentença ajuizada por Sumiko Akamatsu e outros, em trâmite perante a
5a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujo pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado em impugnação foi indeferido, determinando à executada a
apresentação das planilhas oficiais.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, ao sustentar a extinção imediata da execução
pela prescrição dos valores após a reestruturação das carreiras,
conforme o entendimento do E. STF no julgamento do RE 561.836/RN.
Aduz a iliquidez do título, sustentando que a ausência do índice para
correção das supostas perdas sofridas inviabiliza a execução da
obrigação de fazer, uma vez que não há como efetuar o apostilamento e
pagamento em folha de título ilíquido.
Requer seja declarado que o direito ao recalculo
da URV fica limitado até a data da reestruturação das carreiras, a
decretação da prescrição intercorrente das parcelas vencidas há mais de
cinco anos do ajuizamento da demanda, que engloba, no caso dos autos,
a totalidade das verbas eventualmente devidas. Em caráter subsidiário,
requer seja declarada a necessidade de se proceder à liquidação.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo e contrariado às fls. 17/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos seguintes termos:
“A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou impugnação à execução contra SUMIKO
AKAMATSU e OUTROS. Em síntese, aduz que não
deve prevalecer a intimação do cumprimento da
obrigação de fazer, diante da ausência de direito a
ser reconhecido em favor dos autores, que tiveram
suas
carreiras
reestruturadas
por
legislação
posterior à implantação do Plano Real, com a
conversão da moeda vigem em URV. Ao final, pugna
pela extinção e arquivamento do cumprimento de
sentença. Devidamente intimados, os impugnados
defenderam o trânsito em julgado do título executivo
e a impossibilidade de reabertura de oportunidade
para a discussão acerca da questão de fundo de
direito. DECIDO. A presente impugnação não merece
acolhimento. Ainda que a impugnante defenda a
incompatibilidade
do
título
executivo
com
entendimento dominante no âmbito do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe, em sede de cumprimento de sentença
judicial, a rediscussão da questão de fundo de
direito, qual seja: o direito dos impugnados ao
recebimento
de
diferenças
remuneratórias
decorrentes da implantação da Unidade Real de
Valor, medida precursora do Plano Real. Se a
questão de fundo de direito foi debatida no âmbito
do feito original e não foi acolhida como argumento
de defesa ou se a questão sequer foi aventada,
pouco importa, na medida em que o trânsito em
julgado afasta possibilidade de discussão acerca da
existência do direito reconhecido em sentença.
Nesse sentido, REJEITO a impugnação, mantendo
inalterada a decisão questionada pela impugnante.
Por fim, determino a impugnante a apresentação das
planilhas oficiais para início da fase executiva, no
prazo de dez dias. Intimem-se.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Infere-se que a Fazenda Pública pretende
reabrir, ainda que indiretamente, matéria submetida à coisa julgada,
inviabilizada, portanto, a modificação nesta sede processual, à luz dos
arts. 5021, 5072 e 5083 do CPC.
Imperioso prestigiar a segurança jurídica, de
forma que eventual desconstituição de decisão transitada em julgado
deve ser realizada pelo instrumento processual adequado, qual seja,
ação rescisória.
Consabido, à luz do art. 535 do CPC, é possível
aduzir em impugnação ao cumprimento de sentença: “I - falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II -
ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V -
incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa
modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito
1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso.
2 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.
3 Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em julgado da sentença”.
Por certo, como assegurado pelo Estatuto
Processual, é possível arguir, em impugnação, causa de modificação ou
extinção da obrigação, contudo, deve ser posterior ao título executivo
judicial, não sendo possível invocar causas modificativas relativas a
período anterior à formação do título, que deveriam ter sido aduzidas
durante a fase de conhecimento.
Nota-se que a alegada reestruturação na
carreira pelas Leis Complementares no 795/95, 836/97 e 888/2000
ocorreu antes da consolidação da coisa julgada. Logo, por ser matéria de
defesa capaz de desconstituir a pretensão inicial deveria ter sido aduzida
pela Fazenda Pública em momento oportuno, de acordo com o art. 3364
do CPC, tornando-se objeto de controvérsia na fase de conhecimento, e
não de execução.
Destarte, não se pode admitir a discussão da
aludida tese nesta fase processual, sob pena de malferir a eficácia
preclusiva da coisa julgada.
A corroborar esse entendimento, julgado do A.
STJ:
4 Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e
de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
CONVERSÃO
URV.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA
JULGADA. 1. Hipótese em que o Tribunal local
consignou: "a fixação deste limite temporal, em sede
de execução de sentença, a qual fora proferida
quando já vigente a referida lei, implica em ofensa à
coisa julgada, haja vista que tal tema deveria ser
objeto de discussão no decorrer do processo de
conhecimento"; "o Estado de Minas Gerais teve a
oportunidade de, após a edição da aludida lei
reestruturadora de cargos e carreiras, apresentar
seus resultados e pedir a compensação ou a
limitação temporal da obrigação de fazer, e não o fez
a tempo e modo, não se admite que o faça em sede
de impugnação ao cumprimento de sentença ou
embargos à execução de sentença"; e "a tese de
compensação
salarial
havida
em
face
da
reestruturação da carreira feita por leis estaduais
posteriores à conversão da URV em Real, e, por
conseguinte, a eventual limitação da obrigação de
fazer, constitui tema que deveria ser objeto de
manifestação
no
decorrer
do
processo
de
conhecimento, e não em sede de impugnação ao
cumprimento da sentença, impondo-se a reforma da
sentença que acolheu a tese do executado" (fls.
601-602, e-STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento
de que "a ausência de manifestação da parte
interessada durante o processo de conhecimento, a
despeito de as normas responsáveis pela suposta
reestruturação terem sido editadas em momento
anterior à prolação da sentença, impede a limitação
temporal do reajuste, sob pena de ofensa à coisa
julgada." (AgRg no REsp 1158697/RS, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3.9.2015). Nesse
sentido: EDcl no AgRg no REsp 1.554.503/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
16.5.2016; AgRg no AREsp 389.394/DF, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.11.2015.
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1668722/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 20/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Servidores
públicos
estaduais.
Conversão dos vencimentos para URV. Lei Federal
no. 8.880/94. Limites do título executivo. Eficácia
preclusiva
da
coisa
julgada.
Pretensão
de
reconhecimento da inexigibilidade do título executivo
judicial, em virtude da reestruturação das carreiras
dos servidores beneficiados. Descabimento. Matéria
de defesa passível de arguição durante a fase de
conhecimento. Superveniente formação da coisa
julgada,
sem
que
a
parte
interessada
tenha
formulado a tese defensiva no momento oportuno.
Impossibilidade de análise dessa questão pretérita
em sede de cumprimento de sentença, por força da
eficácia
preclusiva
da
coisa
julgada
material.
Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 525, § 1o, do
Código de Processo Civil. Reforma da decisão
agravada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2265666-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019)
URV. Ação em fase de cumprimento de sentença
Extinção da execução em razão da reestruturação da
carreira dos exequentes
Impossibilidade
Coisa
julgada
Reestruturação não foi superveniente ao
trânsito em julgado
Precedente do STJ. Extinção
afastada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0015421-41.2018.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
Registre-se a quantia devida no tocante às
perdas salariais com a conversão da moeda efetuada pelo Estado de
São Paulo, de acordo com o entendimento proferido pelo A. STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Especial no 1.101.726/SP somente será cognoscível na fase
executiva, mediante apuração do valor devido em sede de liquidação,
considerando que o título executivo não fixou percentual a ser pago.

Sendo assim, de rigor a reforma da decisão de
origem, acolhendo-se a pretensão recursal em parte, reconhecendo-se a
necessidade de liquidação.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação5 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
5 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico6.”
6 6 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, parcial
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.789
Agravo de Instrumento no 3002963-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Sumiko Akamatsu, Lucineia Aparecida Brayner, Celia Aparecida
Rodrigues de Andrade, Meire Aparecida Amaral de Oliveira e Norma Suely dos
Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D8A7FB
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E193B9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002963-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.